Tribunal: STF
Processo: RE 235299
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. "ESTABILIDADE FINANCEIRA". EQUIPARAÇÃO COM
 O
ATUAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
          O servidor beneficiário da chamada "estabilidade financeira"
 não tem direito
adquirido à preservação do regime legal de atrelamento do valor dela
 ao vencimento
do respectivo cargo em comissão, mostrando-se válida a lei que submete
 os reajustes
de remuneração aos critérios das revisões gerais dos vencimentos do
 funcionalismo.
          Agravo regimental improvido.